Tribunal: TJDFT
Processo: 0009594-89.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. No caso em exame incorreu em erro quanto a não fixação de honorários de sucumbência recursal, porquanto, fixados estes na origem e negado provimento ao recurso de apelação.
3. Embargos conhecidos e providos para majorar os honorários fixados na origem, em 2%, a título de honorários recursais.